Tribunal: TJBA
Processo: 0007287-43.2016.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0007287-43.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Robson Vieira França Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento do Mandado de Segurança. Auxílio-transporte. Policial militar. Preliminar de litispendência rejeitada. Embora envolvam as mesmas partes, as ações possuem objetos distintos: uma visa direito prospectivo ao auxílio-transporte e outra busca valores retroativos específicos. No mérito. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão que aplicou integralmente a tese jurídica vinculante firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000. Assim, não se vislumbra a existência dos vícios alegado pelo Embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vícios no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do Embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios. Embargos não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração Cível nº 0007287-43.2016.8.05.0000, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e, como embargado, ROBSON VIEIRA FRANÇA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator.